Tribunal: TJDFT
Processo: 0006921-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006921-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DYEGO DOS REIS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBLIDADE. FINALIDADE DE TRAFICÂNCIA ILÍCITA. Agente flagrado com balanças de precisão e maconha guardadas em fundo falso de armário, fracionada a substância em porções envoltas por plástico e fita adesiva, em quantidade suficiente para fazer centenas de cigarros, tudo indicando a finalidade de mercancia ilícita do entorpecente. Conduta que configura o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, impossibilitando a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, requerendo, em síntese, a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para a prática do porte de drogas para consumo pessoal; c) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, pleiteando a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “b” e “c” supramencionadas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXIX, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e ausência da devida prestação jurisdicional, e aos princípios da individualização da pena, da obrigação da motivação das decisões, e da inexistência de crime sem prévia cominação legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019), e que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Também não deve subir o apelo especial quanto à mencionada transgressão aos artigos 28, 33, ambos da Lei 11.343/2006, 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXIX, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028